Tribunal: TJSP
Processo: 1001638-80.2016.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - RESCISÃO CONTRATUAL - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS DE TAXA SATI E DE COMISSÃO DE CORRETAGEM - ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - COMISSÃO DE CORRETAGEM INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA E PRECISA NO CONTRATO – COBRANÇA ABUSIVA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELOS COMPRADORES DEVIDAMENTE RECONHECIDA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - AÇÃO PARCIALMENTE

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - RESCISÃO CONTRATUAL - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS DE TAXA SATI E DE COMISSÃO DE CORRETAGEM - ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - COMISSÃO DE CORRETAGEM INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA E PRECISA NO CONTRATO – COBRANÇA ABUSIVA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELOS COMPRADORES DEVIDAMENTE RECONHECIDA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – DECISÃO MANTIDA - RECURSOS NÃO PROVIDOS.